Tribunal: TJSP
Processo: 2277678-15.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - Pleito de concessão de indulto - Decreto-lei n. 9.246/17 - O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio – Matéria a ser discutida em sede de Agravo em Execução, artigo 197 da Lei no 7.210/84 - Inadequação da via eleita, que não comporta análise aprofundada dos pressupostos necessários a concessão do benefício- Constrangimento ilegal não constatado - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000133797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2277678-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
FRANCISCO DE SOUZA SANDES e Impetrante PAULO MARZOLA NETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 20503
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2277678-15.2019.8.26.0000
Paciente: Francisco de Souza Sandes
Impetrante: Paulo Marzola Neto
Comarca: Ribeirão Preto
HABEAS CORPUS - Pleito de concessão de indulto -
Decreto-lei n. 9.246/17 - O habeas corpus não é
sucedâneo de recurso próprio Matéria a ser discutida
em sede de Agravo em Execução, artigo 197 da Lei no
7.210/84 - Inadequação da via eleita, que não comporta
análise aprofundada dos pressupostos necessários a
concessão do benefício- Constrangimento ilegal não
constatado - Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Paulo
Marzola Neto em favor de Francisco de Souza Sandes, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara do Júri
e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Alegou o impetrante, em síntese, que se trata de ação de execução
penal em que o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial no
9.246/17 foi indeferido indevidamente, sob o argumento de que o paciente não
cumpriu 1/3 (um terço) da pena até 25.12.2017, deixando, assim, de decretar a
extinção da punibilidade.
Sustentou que o paciente foi condenado à pena de 03 anos de
reclusão em regime inicial aberto, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal
e pagamento de 10 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.
O impetrante postulou em 13.03.2018 pedido de indulto para
decretação da extinção de punibilidade, uma vez que fora aplicada detração penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
referente ao Processo no 0000610-77.2010.8.26.0596 em que o paciente fora
absolvido, aproveitando-se 09 meses do período em que permaneceu recolhido ao
cárcere (01.03.2010 a 30.10.2010), tendo cumprido mais de 1/5 (um quinto) da pena
executada até 25.12.2017 e preenchido, portanto, os requisitos previstos no art. 1o,
inciso I, do Decreto no 9.246/17, bem como os requisitos previstos no art. 8o, incisos I
e II do referido Decreto, para o indulto natalino.
Diante disso, requereu, em liminar, a concessão de indulto pleno
para decretar a extinção de punibilidade da pena de execução de 03 anos de reclusão,
pela prática do delito previsto no art. 180, caput, com fundamento no art. 107, inciso
II, ambos do Código Penal.
Em sede de liminar, deferiu-se a medida vindicada (pp. 92/93).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (p. 96).
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela denegação da
ordem, consoante entendimento firmado no parecer anexo às pp. 99/103.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento.
Do exame do habeas corpus, verifica-se que o impetrante insurge-
se contra decisão do juízo de execução penal que indeferiu o pedido de indulto em
favor do paciente, por não se encontrar preenchido o requisito legal objetivo.
Entrementes, os argumentos apontados, o presente writ não é o
recuso adequado para analisar questões relativas à execução da pena, já que o
inconformismo deve ser objeto de recurso próprio, sendo cabível o recurso de agravo,
nos termos do artigo 197 da Lei das Execuções Penais.
Confira-se, a propósito, precedente do Colendo Superior Tribunal
de Justiça neste sentido:
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO. (...) I - Acompanhando o entendimento firmado pela 1a
Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 109.956,
de relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 5a Turma deste
Superior Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no sentido de não mais
admitir o uso do writ como substitutivo de recurso ordinário, previsto nos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
105, II, a, da Constituição da República e 30 da Lei n. 8.038/1990, sob pena de
frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional. II -
O entendimento desta Corte evoluiu para não mais se admitir o manejo do
habeas corpus em substituição ao recurso próprio, bem assim como sucedâneo
de revisão criminal. Precedentes (...)” (HC 248.140/SP, Rel. MINISTRA
REGINA HELENA COSTA, j. 11/03/2014).
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“HABEAS CORPUS Execução criminal Concessão do benefício do indulto - O habeas
corpus não é sucedâneo de recurso próprio Matéria a ser discutida em sede de Agravo em
Execução Exegese do artigo 197 da Lei no 7.210/84 Ordem não conhecida (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2208933-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019);
HABEAS CORPUS Execução penal Indulto Impossibilidade de análise aprofundada das
provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico Ausência de
ilegalidade manifesta
Ordem não conhecida (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2012816-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de
Registro: 08/04/2019);
HABEAS CORPUS INDULTO IMPOSSIBILIDADE DE EXAME WRIT UTILIZADO
COMO SUBSTITUTO DO RECURSO DE AGRAVO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. O remédio heroico não pode ser utilizado para rever
questão decidida pelo Juízo da Execução Penal, tendo em vista impossibilidade de análise
aprofundada de provas. Portanto, cabe o seu indeferimento liminar, na forma do artigo 663 do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno desta Egrégia Corte (TJSP;
Habeas Corpus Criminal 2016032-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Willian Campos; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)
HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRETENSÃO AO INDULTO, COMUTAÇÃO DE
PENA, LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO. Inadequação da via eleita.
Habeas corpus não pode ser manejado em substituição ao recurso cabível, sequer como
sucedâneo de recurso não interposto em tempo oportuno, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade. Precedentes STF e STJ. Paciente deveria ter veiculado seu inconformismo através
do recurso de Agravo de Execução Penal, nos termos do art. 197 da LEP. Ademais, o r.
decisum impugnado não veicula qualquer ilegalidade manifesta ao direito de locomoção do
impetrante, pois proferida em consonância com a jurisprudência sumulada sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
consequências da falta grave na execução (Súmulas 533, 534 e 441 STJ). Por fim, a
apreciação de requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional demandam
atividade cognitiva estranha aos limites desta demanda. Não conhecimento (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 0003933-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
24/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018)
Portanto, o habeas corpus não pode ser manejado em substituição
ao recurso cabível, sequer como sucedâneo de recurso não interposto em tempo
oportuno.
Registre-se que o exame do pedido de indulto depende do
preenchimento de certos requisitos estabelecido no Decreto-lei mencionado e, nesse
ponto, compete ao juízo de execução à verificação dos pressupostos necessários, nos
termos dos artigos 66 da Lei n. 7.210/1984.
Além disso, o remédio constitucional apresenta estreito âmbito de
cognição, não havendo, no caso, ilegalidade que possa ser evidenciada de plano, sem
necessidade de um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada, eis que a questão demanda a análise de pressupostos, que foge aos
estreitos da ação constitucional.
Diante de tais considerações, não se conhece da impetração.
Cláudio Marques - relator